Tribunal: TJDFT
Processo: 0766105-24.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência do pedido de incorporação de Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA aos proventos de aposentadoria da parte autora.

2. A embargante sustenta a existência de contradição no julgado, sob o argumento de que outras Turmas Recursais deste Tribunal teriam decidido de forma diversa em casos que reputa semelhantes, reconhecendo o direito à incorporação da GAA a docentes que atuaram em regime de dinamização.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

5. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada por incompatibilidade lógica entre seus fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo, não se confundindo com eventual divergência de entendimento em relação a julgamentos pretéritos.

6. No caso, inexiste qualquer incoerência interna no acórdão embargado. A Turma apreciou expressamente a legislação de regência e o conjunto probatório, concluindo, de forma fundamentada, que não restou comprovado o efetivo exercício de regência de classe em atividade típica de alfabetização, afastando o direito à incorporação da GAA nos períodos indicados.

7. A circunstância de existirem julgados em sentido diverso não caracteriza contradição sanável por embargos de declaração, mas traduz divergência jurisprudencial, a qual deve ser veiculada por meio da via processual adequada, não se prestando os embargos à uniformização de entendimento.

8. Verifica-se, ademais, que a embargante busca a reapreciação do mérito da controvérsia, reeditando fundamentos já analisados e rejeitados no julgamento do recurso inominado, o que evidencia o caráter infringente dos embargos, incompatível com a função integrativa prevista no art. 1.022 do CPC.

9. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.